Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGANTE E DO SEGUNDO EMBARGADO CONDENAÇÕES EM VALORES DIVERSOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LIMITAÇÃO. BASES DE CÁLCULOS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Evidencia-se obscuridade na fixação dos honorários advocatícios quando a divisão dos ônus de sucumbência recíproca pode ser interpretada em desfavor de ambos os apelados que, embora vencidos, o foram em proporções bem diferentes.
3. Se a embargante, que não apelou, foi condenada a indenizar o primeiro embargado apenas pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de danos materiais por gastos com fisioterapia, esta deve ser a base de cálculo adotada para fixar a sucumbência recíproca entre eles.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Honorários advocatícios calculados separadamente.